Tribunal: STF
Processo: ARE 1581373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, II; 6º; 194; 195, §8º; e 201, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Trata-se de ação em que se pretende aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial, e a controvérsia recursal gira em torno do exercício de atividade rural em economia familiar após setembro de 2015, uma vez que, nessa data, a mulher do autor passou a receber renda superior a dois salários mínimos.



    [...]



    No caso, o CNIS juntado no Evento 10, OUT8 comprova que a mulher do requerente se aposentou em 18/09/2015, com uma renda mensal inicial de R$ 3.915,58, sendo que atualmente recebe R$ 5.511,65 de benefício.



    [...]



    Contudo, registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015). E esse é justamente o caso dos autos.



    Por essa razão, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, sob a seguinte fundamentação:



    [...]



    Conforme assentado no voto condutor do acórdão, apresentado pelo Juiz Federal Fábio de Souza Silva, a Lei 8.213/91, no § 2º, do art. 48, exige a imediatidade do trabalho rural em relação ao requerimento (ou à implementação da idade mínima), mas autoriza que o tempo de trabalho rural seja descontínuo. Ao exigir a comprovação da atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento, a lei indica que a aposentadoria prevista nos § § 1º e 2º, do art. 48 da Lei 8.213/91 é para as pessoas que conservam a condição de trabalhador rural. Atendido o critério da imediatidade, a exigência dos 180 meses de trabalho rural pode ser preenchida de modo descontínuo, sendo irrelevante para o legislador o tempo decorrido entre os períodos de atividade rural, desde que, no momento do requerimento ou da implementação da idade, o segurado esteja trabalhando no campo.



    Assim, como já se faz em aposentadoria por idade híbrida quanto aos períodos remotos, é possível somar períodos rurais antigos e novos, independentemente da distância entre eles, mesmo quando tiver ocorrido a perda da qualidade de segurado nesse interregno, desde que comprovado o retorno ao campo, não sendo necessário a partir do retorno à atividade rural cumprir toda a carência, tendo em vista a possibilidade de comprovação da atividade rural de forma descontínua.



    Entretanto, no caso em comento não é possível considerar a condição de segurado especial do autor no momento da DER, conforme já acima explicado. O fato de a esposa do Autor assumir as rédeas da economia familiar a partir de 02/1994 não lhe retira o direito de Aposentadoria por Idade, porém, terá que contribuir por mais um tempo devido ao salário de sua esposa, assim como cumprir o requisito etário de 65 anos, sem se descuidar de completar a carência exigida por lei."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente